Tribunal: TJDFT
Processo: 0724656-15.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0724656-15.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, L. F. C., B. F. C., L. F. C., F. F. F. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CARLOS ROBERTO FERREIRA DIAS, ELIANA LAMANA DIAS, ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, B. F. C., F. F. F. D. C., LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA, L. F. C., L. F. C. REPRESENTANTE LEGAL: MARCO PAULO BATISTA DE OLIVEIRA CARVALHO V I S T O S. Os advogados dos Réus/Apelantes, LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA e ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, renunciaram ao mandato que lhe fora outorgado e comprovou que, em 17/12/2021, comunicaram aos outorgantes tal renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato (Num. 31770435 a 31770435). Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo (contado do dia subseqüente à notificação e ciência da renúncia) e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados renunciantes dos registros e autuação. O acórdão (Num. 31378536) já foi publicado, devendo os advogados renunciantes observarem o estatuído no § 1o do referido artigo 112 do CPC. I. Brasília – DF, 07 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador